Tribunal: TCU
Processo: 007.598/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4282/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.598/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline Garcia Ermano (XXX.794.747-XX); Erika Nunes Dias (XXX.767.427-XX); Luciana Freire de Carvalho (XXX.432.477-XX); Luiza Aragon Ovalle (XXX.409.577-XX); Milene Vianna Mulatinho (XXX.827.437-XX); Pedro Paulo Pinto Maia Filho (XXX.004.024-XX); Rodrigo Fernandes da Silva (XXX.674.297-XX); Vernny Uriel Chavez Ccajma (XXX.793.007-XX); Victor Barreto Braga Mello (XXX.434.427-XX); Walace Pontes de Mendonca (XXX.079.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.